Tribunal: TJSP
Processo: 1016300-55.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação declaratória inexistência de débito. Sentença de procedência do pedido. Apelação da ré. Prescrito o direito de pretensão de cobrança por inércia da credora, não é possível, agora, cobrar judicialmente a devedora. Ato contínuo, não o pode o credor se valer de meios indutivos de coerção para cobrar a dívida prescrita na esfera administrativa. Prescrição que

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação declaratória inexistência de débito. Sentença de procedência do pedido. Apelação da ré. Prescrito o direito de pretensão de cobrança por inércia da credora, não é possível, agora, cobrar judicialmente a devedora. Ato contínuo, não o pode o credor se valer de meios indutivos de coerção para cobrar a dívida prescrita na esfera administrativa. Prescrição que não atinge o direito natural ao crédito. Contudo, impede a adoção de posturas de cobranças coercitivas ou indutivas dos devedores a erro. Imposição de multa diária de R$100,00, para o caso de a ré não providenciar a exclusão do débito em nome do autor em razão da dívida em questão limitada a R$ 10.000,00, pelo Juízo "a quo". Resistência que se mostra incompreensível. Valor relativo à multa e limite de incidência razoáveis e adequados. Astreinte tem como função primordial vencer possível obstinação da apelante ao cumprimento efetivo da obrigação de fazer que lhe foi imposta. Cominação mantida. Diminuição do "quantum" fixado a título de honorários de sucumbência que implicaria no arbitramento de valor irrisório e destoante da realidade. Sentença de procedência do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.